Tribunal: TJMT
Processo: 1017183-17.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017183-17.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.874.619-82 (APELADO), Prefeitura Municipal de Pedra Preta (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), NELSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 028.874.619-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA (TEMA 793/STF) – PRELIMINAR REJEITADA
- DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 -
RECURSO
DESPROVIDO.

Segundo os precedentes atuais de jurisprudência superior e paritária, a saúde é direito do cidadão, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, incumbindo às pessoas jurídicas de direito público interno, solidariamente, o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento àquele que, comprovadamente, careça de cuidados médicos para a preservação ou restauração de sua higidez física e mental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que julgou procedente ação proposta pelo Ministério Público no interesse de
Nelson Rodrigues dos Santos e
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, condenando os requeridos a
o fornecimento d
os medicamentos SELOZOK 50mg (Succinato de Metoprolol), MAREVAN 5mg (Varfarina Sódica) e CILOSTAZOL 100mg, conforme prescrição médica e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Em suas razões, o Município de Pedra Preta suscita a sua ilegitimidade passiva, pois o fornecimento dos medicamentos pleiteados é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. No mérito, pugna pela realização de novo julgamento para julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 27009484).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta contra a
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que julgou procedente ação proposta pelo Ministério Público no interesse de
Nelson Rodrigues dos Santos e
em desfavor do apelante e do
Estado de Mato Grosso
, condenando os requeridos a
o fornecimento d
os medicamentos SELOZOK 50mg (Succinato de Metoprolol), MAREVAN 5mg (Varfarina Sódica) e CILOSTAZOL 100mg, conforme prescrição médica e enquanto perdurar o tratamento, sob pena de bloqueio de valores.

Segundo o apelante, a responsabilidade pela obrigação de fornecer os medicamentos supracitados deve recair apenas sobre o Estado de Mato Grosso.

A pretensão, entretanto, não merece prosperar.

Ocorre que a responsabilidade dos entes federativos em prestar assistência à saúde é solidária, sendo facultada a cada cidadão a escolha daquele que figurará no polo passivo da lide, uma vez que a obrigação imposta está prevista constitucionalmente.

A matéria, inclusive, já foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal que, após examinar o RE n. 855.178/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux, fixou, no
Tema 793
, tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, veja-se:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

No mesmo sentido, outrossim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“(...)
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Estados e dos Municípios. Dessa forma, qualquer um destes Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda.
(...)".
(STJ - REsp: 1770780 PB 2018/0254310-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019) grifei

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante ao fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de dispensar medicamentos e tratamentos médicos a quem deles necessite.

Impõe-se, assim, afastar-se a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo recorrente.

No mérito, não se olvide que a saúde é um direito/garantia constitucional, previsto nos artigos 6o e 196 da CF, extensivo a toda a população, sendo dever dos entes públicos viabilizá-la à sociedade.

Ocorre que esses dispositivos constitucionais não podem ser entendidos como normas programáticas, ou de
"mera orientação ao legislador",
como dizia a doutrina clássica, sob o risco de se deixar de tutelar bem considerado pela ordem jurídica pátria como de essencial relevância.

Em consequência desse entendimento, o usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Entender em contrário, aliás, violaria o direito à vida - pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

Em outras palavras, a mensuração e a aplicação do critério de razoabilidade/proporcionalidade entre o direito à vida e à saúde e os problemas orçamentários alegados pelo Município levam à conclusão de que deve preponderar o direito à vida contra a
"reserva do possível".

Aliás, examinando a questão, este Tribunal de Justiça já decidiu que,

“Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destas últimas”.
(Apelação/Remessa Necessária no 121865/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17.12.2018, Publicado no DJE 12.02.2019) (destaquei).

Em suma, o direito à vida e à saúde não pode ser obstaculizado por questões financeiras ou relacionadas à divisão interna de competências entre os entes públicos.

No caso concreto, verifica-se que o autor Nelson Rodrigues dos Santos, nascido em 18 de junho de 1969, é portador de insuficiência mitral e problemas circulatórios, tendo solicitado, sem êxito, providências para a obtenção dos medicamentos de uso contínuo SELOZOK 50mg (Succinato de Metoprolol), MAREVAN 5mg (Varfarina Sódica) e CILOSTAZOL 100mg.

No entanto, restou comprovada,
através de relatórios médicos e pareceres,
a necessidade do paciente, bem como a impossibilidade de sua família custear a compra dos medicamentos almejados, tornando-se impossível afastar a responsabilidade do poder público em oferecer as mínimas condições para o restabelecimento de sua saúde.

Assim, consistindo a tutela pretendida nos autos em medida protetiva à saúde, direito fundamental de eficácia imediata, amparada no já citado art. 196 da Constituição Federal, há de ser garantido o tratamento vindicado, cuja necessidade foi devidamente comprovada nos autos, como corretamente reconheceu a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Pedra Preta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020